Tribunal: TJMT
Processo: 1026067-15.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026067-15.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0005-65 (EMBARGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), JANAYNA DE PAULA FONTINELI BULHAO - CPF: 009.683.211-86 (EMBARGANTE), UBENIS PEREIRA JARA - CPF: 469.168.901-00 (ADVOGADO), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DE DECLARACAO REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –

ALUNA BENEFICIÁRIA DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – BOLSA INCENTIVO – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DISCRIMINATÓRIO – DESCONTO SOBRE O VALOR DA MENSALIDADE CONCEDIDO A ALUNOS QUE PAGAM AS MENSALIDADES COM RECURSOS PRÓPRIOS –
AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC –
RESTITUIÇÃO INDEVIDA –
AUSÊNCIA DE VÍCIO – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE
–
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1026067-15.2019.8.11.0041

EMBARGANTE: JANAYNA DE PAULA FONTINELI BULHÃO

EMBARGADA:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JANAYNA DE PAULA FONTINELI BULHÃO
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 106519959), que, a unanimidade, proveu o recurso da ora embargada, para reformar a sentença hostilizada, a fim de se julgar improcedentes os pedidos da inicial, com inversão do ônus da sucumbência, suspendendo a exigibilidade pelo prazo legal, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita (art. 98, §3o, CPC).

Inconformada, a embargante esclarece que o vício reside no fato de que não fora analisado o pedido alternativo em sede de contrarrazões ao apelo interposto pela ora embargada, onde se pleiteou expressamente que
“se ficasse comprovado que não houve a comprovação de que recebeu tratamento diferenciado, que se anulasse a sentença para deferir o pleito da embargante, ou seja, que fosse designada audiência de instrução e julgamento para a produção de prova oral, capaz de comprovar que recebeu o tratamento diferenciado”
(sic), incorrendo em omissão o julgado embargado. Pede, assim, pela anulação do v. acórdão, determinando-se o retorno dos autos à origem para a providência devida
(Id
106747468).

Contrarrazões ofertadas no Id 107620485, em que a embargada discorre não haver qualquer vício a ser sanado, mas mera tentativa de rediscutir a matéria. Requer, dessa forma, a rejeição destes aclaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
PRELIMINAR –
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E PRESCRIÇÃO – REJEITADAS –
MÉRITO
–

ALUNA BENEFICIÁRIA DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – EXTENSÃO DA BOLSA INCENTIVO – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DISCRIMINATÓRIO – DESCONTO SOBRE O VALOR DA MENSALIDADE CONCEDIDO A ALUNOS QUE PAGAM AS MENSALIDADES COM RECURSOS PRÓPRIOS –
AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC –
RESTITUIÇÃO INDEVIDA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Como o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) não ocupa o polo passivo da lide, pois é mero agente operador do FIES, a competência para processar e julgar o feito é da Justiça Comum.

Por envolver relação de consumo, o termo inicial da prescrição inicia-se com o conhecimento da violação do direito, ou seja, quando a autora teve conhecimento da existência do benefício após a conclusão do curso, contados 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 27 do CDC.

Conforme entendimento dominante desta Corte de Justiça, “À autora incumbia provar as alegações de que recebeu tratamento discriminatório por parte da requerida e que esta concedia descontos no valor de 25% sobre o valor da mensalidade aos alunos que pagavam o curso com recursos próprios, o que não ocorreu. Se não há provas de que os descontos foram efetivamente concedidos aos outros estudantes, não faz jus a autora à restituição de tais valores”

(art. 85, §11, do CPC)” (N.U 1003726-92.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 14/10/2020).”

Ao contrário do que afirma a embargante, verifica-se que não há vícios a justificar a modificação do julgado, visto que toda a matéria foi apreciada.

Apesar da discordância da recorrente,
a conclusão do julgado é clara no sentido de que
incumbia a parte autora, aqui recorrente,
demonstrar que
efetivamente
lhe foi conferido tratamento desigual em relação aos seus colegas de curso, porém não o fez.

É que, conforme consignado no
decisum
embargado, ao analisar o conjunto probatório anexado aos autos, observa-se que não se trata de comprovantes de pagamento de mensalidade de pessoas matriculadas no
mesmo curso
ou na
mesma unidade
onde a autora concluiu seu curso superior.

Logo, pelos documentos juntados aos autos pela parte autora, ao contrário do entendimento da togada singular, não comprovam acerca da concessão do desconto de 25% (vinte e cinco por cento) pelo pagamento pontual para alunos que iniciaram o curso no mesmo período que a aluna discente, ora recorrente, ou seja, não eram beneficiários do FIES.

Para completar, restou consignado ainda no
decisum
embargado que os boletos e planilhas carreados ao feito, os quais encontram-se acostadas no Id
91946550,
se referem
a descontos concedidos no ano de 2018 e nenhum deles se referem ao curso concluído pela autora, qual seja, Direito
.

Da mesma forma, fora expressamente registrado que
as telas sistêmicas juntadas de conversas de WhatsApp com suposto funcionário da instituição de ensino (Id
91951299)
não são suficientes para demonstrar a pretensão autoral, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova, inexistentes no caso concreto.

Diante desse cenário, é inconteste que a autora/embargante não apresentou provas mínimas de suas alegações, necessárias para a procedência dos pedidos inaugurais, conforme preconiza o artigo 373, I, do CPC, mesmo que se trate de uma típica relação de consumo.

Ressalta-se, ao fim, que a dita prova oral pretendida em nada alteraria o resultado a que se chegou o Colegiado, sobretudo porque a matéria posta sob apreciação é unicamente fática, que dispensa prova testemunhal, autorizando, via de consequência, o julgamento antecipado da lide, pelo que descabida a anulação do acórdão pretendida nesta via elegida.

Outrossim,
o fato de a magistrada não ter enfrentado uma a uma as teses apresentadas pela autora não implica em decisão desmotivada, se, ao perfazer a análise jurídica dos fatos constantes do processo, justificou os motivos pelos quais acolheu ou deixou de acolher esta ou aquela argumentação.

Ora, não ofende a norma do §1o, inc. III e IV, do art. 489
[1]
, do CPC/15, a decisão que deixa de apreciar questões cujo exame tenha ficado prejudicado em razão da análise anterior de questão precedente, que, por si, já justifica o convencimento adotado pela magistrada para solucionar o conflito.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NULIDADE DA DECISÃO POR DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DAS EXECUTADAS – RECEBIMENTO POR PESSOA QUE SE APRESENTOU COMO REPRESENTANTE LEGAL – APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A decisão proferida pelo Julgador de primeiro grau não padece de falta de fundamentação; ao contrário, especificou os fundamentos determinantes para o deslinde da controvérsia.

Ademais, o magistrado não está obrigado a esgotar todas as argumentações trazidas pelas partes, desde que demonstre, ainda que de forma sucinta, os fundamentos de fato e de direito utilizados para formação de seu convencimento ao enfrentar as teses vertidas pelas partes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha firme no sentido de que a citação é válida quando, encaminhada ao endereço da pessoa jurídica, é recebida por quem se apresenta como representante legal da empresa, sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação em juízo, prevalecendo a teoria da aparência.

Na hipótese, da Certidão lavrada pelo Oficial de Justiça em 29/08/2017, colhe-se que foi promovida a citação das Agravantes na pessoa de Zulmiel Barbosa Machado, “o qual apresentou-se como filho e procurador da Executada ZULMIRA BARBOSA PERES e da empresa ZULMIRA BARBOSA – ME”, de modo que não há falar em nulidade da citação.”
(N.U 1011339-58.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 17/09/2020)

Logo, evidencia-se a pretensão da embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEL RURAL – BEM QUE ANTES DA CONSTRIÇÃO, JÁ ERA LITIGIOSO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – DECISÃO MANTIDA –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.
Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.”

(N.U 1014775-59.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

[
1]

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

[...] IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021